Tribunal: TJES
Processo: 0000371-50.1998.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000371-50.1998.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LINCOLN MELO e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

- A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485 , III , do Código de Processo Civil , deve ser precedida da intimação pessoal do autor.

- No caso, a intimação pertinente foi efetuada, razão pela qual a sentença não padece de qualquer nulidade, devendo, por isso, ser mantida.

- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000371-50.1998.8.08.0061

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APELADO
: MARIA DA PENEM LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, em desfavor de sentença proferida nestes autos, que extinguiu o feito por abandono.

Informa a apelante que, no decorrer da instrução, teriam sido proferidos inúmeros despachos para que as partes dessem andamento ao feito, todavia, os patronos da EDP não teriam sido intimados dos despachos proferidos em 24.08.2021 e 07.02.2022, razão pela qual entende ausentes os pressupostos previstos para extinção por abandono, no caso.

Salienta que a extinção do feito apenas pode se operar quando cumpridos os requisitas dispostos no artigo 485, III, CPC/15, onde se prevê a possibilidade de adoção de tal medida apenas em casos de abandono da causa ou negligência das partes por mais de trinta dias, extinção essa que pressupõe a necessidade de intimação pessoal da parte, que pelo diploma processual traz o prazo de 5 (cinco) dias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, bem como pela reforma da sentença vergastada.

Em sede de resposta, o recorrido alega que a “r. sentença que extinguiu o processo agiu com acerto, em total consonância com a jurisprudência, haja vista que o MM. Juízo intimou os advogados da apelante 04 (quatro) vezes para habilitar os sucessores da falecida ré, conforme se verifica às fls. 354. 358. 364 e 368, tendo a apelante se quedado inerte em atender o simples comando jurisdicional”.

Relata que, como os causídicos não atenderam a determinação do MM. Juízo, foi expedida intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, a qual, foi enviada para o endereço da apelante cadastrado nos autos. Mesmo após a intimação pessoal, a apelante se quedou-se inerte, o MM. Juízo extinguiu o feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que, tal como afirmado pelo apelado, a ESCELSA foi intimada, pessoalmente, para dar impulso ao feito (AR juntado à fl 368), para fins de habilitar os herdeiros por força do óbito da ré, quedando-se, na sequência, INERTE, o que deu azo a extinção legítima da presente, nos termos delineados pela sentença.

Como bem registrado pelo apelado, “o MM. Juízo intimou os advogados da apelante 04 (quatro) vezes para habilitar os sucessores da falecida ré, conforme se verifica às fls. 354. 358. 364 e 368, tendo a apelante se quedado inerte em atender o simples comando jurisdicional”.

Não há que se ventilar, no caso, vício de intimação, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Com propriedade, aliás, registrou o MM. Juiz, no
decisum
em questão, que:

Compulsando os autos, verifica-se que fora expedida intimação ao endereço da parte Exequente informado nos autos, para a realização de diligência que lhe incumbia, entretanto, não houve êxito na intimação, uma vez que a parte não fora encontrada no local indicado. Todavia, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a intimação deve ser reputada eficaz. Nesse sentido, se a própria parte não cumpre com a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, inciso V, do CPC) e, com isso, impede o regular prosseguimento do feito, portanto, seu arquivamento é a medida que se impõe, veja-se entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇAO POR ABANDONO. CONDENAÇAO DO /WTOR EM CUSTAS E DESPESAS PR )CESSUAIS. ÔNTJS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. Em se tratando de processo em fase de cumprimento ( de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento do processo ;iii a sua extinção. Incidência do disposto no art. 475-j, § 5°, do CPC. (TJ-AM 00078077620068040001 AM ((11) 7807-76.2006.8.04.0001, Relator: Joana c s Santos Meireiles, Data de Julgamento: 14/05/2018, Primeira Câmara Cível) EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇ O MONITORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO 1)0 FEITO POR INÉRCIA - IMPOSSIE LIDADE - ARQUIVAMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVTDO. - Em se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença, a inércia do crecor determina o arquivamento do processo não a sua extinção. (TJ-MG - AC: 10699080787350002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado ), Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) 1)Diante do exposto, diante da inércia lo E
xequente em impulsionar o feito e manter seu endereço atualizado, arquivem-se com as cautelas de praxes. 1)Diligencie-se.

Sem mais,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.